Tribunal: TJDFT
Processo: 0736768-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0736768-43.2022.8.07.0000 Agravante(s) Alessandra Juliano Canales Agravado(s) Igor Machado Karashima Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alessandra Juliano Canales contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 140561005 do processo de referência) que, em ação de conhecimento, processo n. 0715887-42.2022.8.07.0001, proposto por Igor Machado Karashima em desfavor da agravante e outro, rejeitou a arguição de prescrição da pretensão autoral, nos seguintes termos: IGOR MACHADO KARASHIMA em face de ALESSANDRA BERNARDES JULIANO e AEPIT HOSPITAL DERMATOLOGICO DE BRASILIA – LTDA - EPP. A parte Autora postula indenização por danos materiais e morais, em face de supostas falhas resultantes de dois procedimentos de transplante capilar conduzidos pela parte Requerida, sendo o primeiro em 14 (quatorze) de janeiro de 2014 e o segundo em 20 (vinte) de junho de 2016. A parte requerida foi citada e apresentou contestação na qual alega preliminarmente a existência da prescrição da pretensão. No mérito sustenta a inexistência da obrigação reparação, ao argumento de que as partes entabularam um contrato de meio, previsto no termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelo Autor. Aduz que não é responsabilidade do profissional médico eventuais complicações expressamente previstas no Termo de Consentimento, mesmo se tratando de cirurgia estética, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos autorais. A parte Autora se manifestou em réplica (ID 137984802). As partes se manifestaram sobre provas no ID 139171524 e ID 140262919. Os autos vieram conclusos. Passo a sanear o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. A 1a Requerida sustenta preliminarmente, em sua defesa, a ocorrência de prescrição da pretensão autoral. Em se tratando de reparação por dano material, moral e estético decorrente de erro médico, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prazo prescricional aplicável é de 5 (cinco) anos, conforme orientação traçada pelo art. 27 do CDC, que dispõe “prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.” Como se vê, referido artigo adotou a teoria actio nata para definir o termo inicial do prazo prescricional. Ou seja, efetivamente, o início da fluência do prazo prescricional não é o da violação em si de um direito subjetivo, mas sim do conhecimento da violação ou da lesão ao direito subjetivo pelo respectivo titular. No caso, embora o primeiro procedimento cirúrgico tenha ocorrido em 10.01.2014 e o segundo no ano de 2016, o autor alega que só tomou conhecimento do dano em 2019, quando optou pela adoção de corte de cabelo mais curto. Embora não conste relatório médico acerca da evolução das cirurgias realizadas, os documentos que instruem os autos corroboram as alegações do autor de que só tomou conhecimento do dano quando optou pela adoção de um novo corte de cabelo, já no ano de 2019, ocasião em que tentou contato com a requerida para ressarcimento dos valores despendidos. Desse modo, razoável considerar que a ciência da lesão somente se deu após aproximadamente três anos da segunda cirurgia. Assim, inviável, na presente sede, acolher a alegação de prescrição. Não existem mais questões preliminares a serem apreciadas, assim como não verifico a existência de nenhum vício que macule o andamento do feito. Desta forma, compreendo estarem presentes os pressupostos processuais de existência e validade da relação processual e as condições da ação. A questão controvertida existente nos autos cinge-se à avaliação da ocorrência ou não de falhas (defeitos) no procedimento cirúrgico realizado pela parte Requerida e se estas deram causa aos danos alegados pelo Autor. Por se tratar de uma questão eminentemente técnica, é imprescindível a realização da prova pericial requerida pela 1a Requerida, razão pela qual DEFIRO o pedido. Intime-se o perito do juízo, Dra. VANESSA TEIXEIRA ZANETTI, médica dermatologista, para dizer se aceita o encargo e oferecer proposta de honorários periciais. Trata-se de um profissional cadastrado na serventia e de confiança deste juízo, porém, por medida de cautela, e a fim de evitar futuras alegações de nulidade, na mesma oportunidade, a perita deverá informar se possui algum vínculo com o hospital requerido. Apresentada a manifestação do perito e a proposta de honorários, intimem-se as partes para manifestação. Após, retornem os autos conclusos para análise e, se for o caso, nomeação do perito. Consigno que, caso a perita repute necessária a análise de documentos ausentes nos autos, e que se encontrem no poder da parte requerida, esta será instada a fornecê-los imediatamente ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de se compreender que este não se desincumbiu do seu ônus probatório, com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC. Intimem-se as partes e cumpra-se. Em razões recursais (Id 40813367) diz ter sido proposta ação indenizatória em seu desfavor por alegadas falhas na realização de dois procedimentos estéticos de transplante capilar, um realizado em 14 janeiro de 2014 e outro em 20 de junho 2016. Afirma que a demanda foi protocolada somente em 5 de maio de 2022, quando passados mais de cinco anos. Proclama estar prescrita a pretensão inicial. Diz que “o juízo a quo se baseou tão somente em um único documento (produzido de forma unilateral pelo Agravado) e entendeu em desacordo com o princípio da segurança jurídica e da proporcionalidade” (Id 123719878 do processo de referência). Refuta a tese de que requerente agravado só teve ciência do dano em 2019, três anos depois do procedimento. Brada infringir dito argumento o princípio à segurança jurídica (art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal). Destaca que, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, o termo a quo para contagem do prazo prescricional em situações semelhantes é a da data do procedimento cirúrgico. Cita Termo de Consentimento por meio do qual o agravado teve expressa ciência do procedimento de transplante capilar (itens 11, 12, 13 e 14), de que os resultados não são garantidos e de que “é possível que alguns ou todos os cabelos transplantados não tornem a crescer” e de que os transplantes capilares não são permanentes e “podem cair em 1 a 10 anos”. Defende ter início a contagem do prazo prescricional da data do procedimento médico realizado (20 de junho 2016). Afirma ser a prescrição matéria de ordem pública e reconhecível de ofício pelo juiz. Invoca o art. 487, parágrafo único, do CPC. Pede, ao final: Ante o exposto, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que se determine a reforma da r. decisão agravada, para: a. declarar a prescrição da pretensão autoral, matéria essa de ordem pública, extinguindo-se o feito, com exame de mérito, conforme artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Guia de preparo e comprovante de recolhimento foram juntados ao Id 40813379 pp. 1-2. É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido requerida tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o processamento. Comunique-se ao juiz da causa, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 5 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora